Tribunal: TJSP
Processo: 1009762-27.2019.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INVIÁVEL A REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO – QUESTÕES NECESSÁRIAS À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA EXPRESSAMENTE TRATADAS PELA TURMA JULGADORA - EMBARGOS REJEITADOS.